Tribunal: TJDFT
Processo: 0075186-79.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. CONFIGURAÇÃO PARCIAL. SEM EFEITOS INFRINGENTES. PRÉ-QUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.
2. Havendo omissão parcial no acórdão, quanto à inaplicabilidade das alterações trazidas pela Lei no 14.195/2021 ao caso dos autos, impõe-se o provimento parcial dos embargos de declaração para, sem efeitos modificativos, integrar o decisum embargado.
3. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciada a matéria de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento das partes.
4. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC/2015 que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.